Tribunal: STJ
Processo: 5000836-10.2021.8.08.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603064 - ES(2024/0124837-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IVAMAR SERRA
AGRAVANTE
: LUCINEA DE SOUZA SERRA
ADVOGADOS
: ADEIR RODRIGUES VIANA - ES002603
DIOGO MORAES DE MELLO - ES011118
GEORGE RODRIGUES VIANA - ES019492
OTAVIO GASPERAZZO FERREIRA - ES028412
AGRAVADO
: LUCIANA BALEEIRO NASCIMENTO RODRIGUES
ADVOGADOS
: FERNANDO BRASIL OLIVEIRA - ES008145
KLEBER DOS SANTOS VASCONCELOS - ES029391
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. GOLPE
PERPETRADO POR TERCEIRO. CULPA DO VENDEDOR. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 284 do STF.
3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que os vendedores não
observaram o dever de diligência necessário à formalização do negócio e,
com sua conduta, induziram a compradora a crer que ele seria legítimo e a
realizar a transferência do preço ao terceiro responsável pelo golpe. A
modificação desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55883654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d885ce19-2c07-4832-8e08-b32c713d28d7

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d885ce19-2c07-4832-8e08-b32c713d28d7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603064 - ES(2024/0124837-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IVAMAR SERRA
AGRAVANTE
: LUCINEA DE SOUZA SERRA
ADVOGADOS
: ADEIR RODRIGUES VIANA - ES002603
DIOGO MORAES DE MELLO - ES011118
GEORGE RODRIGUES VIANA - ES019492
OTAVIO GASPERAZZO FERREIRA - ES028412
AGRAVADO
: LUCIANA BALEEIRO NASCIMENTO RODRIGUES
ADVOGADOS
: FERNANDO BRASIL OLIVEIRA - ES008145
KLEBER DOS SANTOS VASCONCELOS - ES029391
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. GOLPE
PERPETRADO POR TERCEIRO. CULPA DO VENDEDOR. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 284 do STF.
3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que os vendedores não
observaram o dever de diligência necessário à formalização do negócio e,
com sua conduta, induziram a compradora a crer que ele seria legítimo e a
realizar a transferência do preço ao terceiro responsável pelo golpe. A
modificação desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IVAMAR SERRA e LUCINEA DE
SOUZA SERRA contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento de
parte dos dispositivos apontados como violados e da incidência da
(e-STJ, fls.
Súmula 7/STJ
663-668).
Documento eletrônico VDA55573955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:49:33
Código de Controle do Documento: ee83bf34-1ae4-4fa8-9ea0-976160be68f9

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade
do referido óbice sumular, uma vez que sua pretensão não demanda o revolvimento das provas e
fatos dos autos - incontroversos e expressamente delineados no acórdão recorrido -, mas apenas
a apreciação de questão de natureza estritamente jurídica. Alega, ademais, que os artigos 491,
492 e 1.267 do Código Civil foram prequestionados, ainda que de forma implícita, porquanto
a controvérsia relativa à tradição, à eficácia do pagamento, à imputação dos riscos do negócio e à
titularidade do bem móvel foi devidamente enfrentada pelas instâncias ordinárias, inexistindo
inovação recursal (e-STJ, fls. 672-691).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 695-700).
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo que, após ser objeto de
anúncio em plataforma
, em virtude de ação de suposto intermediário que orquestrou
on-line
negociação fraudulenta, foi transferido à ré sem o recebimento da correspondente
contraprestação financeira.
O Juízo de primeiro grau julgou o pedido inicial procedente, consignando que, a
despeito de ambas as partes terem sido vítimas de estelionato praticado por terceiro, inexistindo
má-fé ou negligência na conduta de qualquer delas, a ausência de recebimento do preço devido
pela coisa impunha a sua restituição ao proprietário (e-STJ, fls. 313-318).
Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal
reformou a sentença e imputou
a quo
a responsabilidade pela ocorrência do prejuízo aos ora recorrentes, consignando que eles não
observaram o dever de diligência necessário à formalização do negócio e, com sua conduta,
induziram a recorrida a crer que ele seria legítimo. Apesar disso, foi-lhes garantido o direito de
crédito correspondente à diferença entre o valor pago pela recorrida pela aquisição do veículo e
seu valor de mercado à época. Por elucidativos, transcrevem-se os seguintes excertos do acórdão
recorrido:
"Com efeito, denota-se, a partir da narrativa tecida pelos próprios
apelados na petição inicial, que estes (apelados) não se cercaram das
cautelas que, hodiernamente, espera-se pela experiência comum em negócios
jurídicos como o entabulado entre as partes, sobretudo em momento em que a
mídia relata, quase que cotidianamente, casos de golpes envolvendo a
compra e venda de veículos.
Corrobora o afirmado o fato de que os apelados assinaram o certificado
de transferência do veículo e entregaram tal veículo antes mesmo de se
certificarem da creditação em conta corrente do valor negociado. De outro
lado, a apelante apenas realizou o pagamento do valor ao intermediário após
receber o comprovante de transferência do veículo assinado pelos apelantes e
com firma reconhecida, como se observa das mensagens eletrônicas
constantes do id 2510792.
Depreende-se da documentação que carreia os autos que, após a fase de
tratativas iniciais, as partes finalmente se encontraram em cartório, no dia
15.03.2021, para realizarem o negócio jurídico. Na oportunidade, ambas as
partes permaneceram, individualmente, em contato com o intermediário via
'whatsapp',como se infere das cópias das mensagens anexadas aos autos.
Documento eletrônico VDA55573955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:49:33
Código de Controle do Documento: ee83bf34-1ae4-4fa8-9ea0-976160be68f9

Depreende-se que às 14h:16m do dia marcado, a apelada informa ao
intermediário que as partes já se encontravam no cartório (id 2510760 – fls.
09). Pouco antes, às 14h:06m, a apelada havia feito uma solicitação
ao intermediador com o seguinte teor: 'Preciso que o Sr. agilize a
transferência, vou ficar incomodada por ter que segurar o carro'.
Não obstante, o documento de transferência indica que as assinaturas das
partes foram reconhecidas em cartório às 14h:25m (id 2510795), ou seja,
poucos minutos depois da apelada ter manifestado o receio em transferir o
veículo antes de confirmar o pagamento. Ainda assim, não agiu com a
cautela necessária e liberou o documento, bem como o carro antes da
confirmação da transferência, o que é corroborado pela mensagem mantida
com o gerente de sua agência bancária, após receber o falso comprovante de
pagamento quase duas horas após a liberação precipitada do veículo (id
2510839).
A entrega do veículo antes da confirmação do pagamento também é
corroborada pelas declarações prestadas pelo próprio apelado Ivamar Serra
em delegacia (id 2510764), em que este afirma que 'após entregar seu
veículo, percebeu que se tratava de um golpe, pois o dinheiro não chegou a
entrar na sua conta'.
De outro lado, infere-se que a apelante realizou a transferência bancária
ao intermediário apenas às 15h:41m (id 2510791), ou seja, quando
efetivamente confirmado o negócio jurídico pelos apelados, mediante a
assinatura de transferência e liberação do veículo.
É possível inferir, assim, que não havia conduta diversa a se exigir da
apelante, pois, ainda que pudesse suspeitar do negócio jurídico em relação
ao intermediário, fora levada a crer, pela conduta dos apelados, que o
negócio seria legítimo, haja vista que corroboraram o negócio jurídico a
partir da assinatura do documento de transferência e tradição do veículo.
Ademais, não esclareceram os apelados a razão pela qual aceitaram
consignar, no documento de transferência do veículo, valor de venda menor
do que o que foi efetivamente negociado com o intermediador. No depoimento
prestado na esfera policial, o apelado informou que 'pelo seu veículo foi pago
um valor muito abaixo do praticado no mercado, trinta e quatro mil reais,
conforme consta do recibo de compra e venda'.
Ocorre que não há nos autos nenhum relato de que os apelados teriam
sido coagidos ou de que teria havido alguma dissimulação no preenchimento
do documento de transferência veicular. Ao revés, a narrativa demonstra que
os apelados aceitaram consignar o referido valor no documento, embora não
tenham esclarecido o motivo. (...)
Assim, cuidando-se de negócio de compra e venda de veículo originada
por fraude perpetrada por terceiro intermediador, afasta-se a
responsabilidade do comprador quando o vendedor não se resguarda das
cautelas necessárias, levando o adquirente a crer que o negócio jurídico
seria legítimo.
Em que pese a referida conclusão sobre a ausência de responsabilidade da
apelante, resta inequívoco, como salientado, de que esta última restou
beneficiada pelo pagamento do veículo por valor menor do que o de
mercado, auferindo, portanto, benefício em detrimento do prejuízo dos
apelados.
Tal circunstância, caracteriza evidente enriquecimento sem causa, o qual
é passível de reconhecimento, ainda que o fato não derive de ato ilícito,
bastando que inexista justo motivo para o acréscimo patrimonial em
detrimento de outrem, nos termos da disciplina legal prevista nos arts. 884 a
886, do Código Civil.
Deste modo, a fim de que a apelante não se beneficie de acréscimo
patrimonial indevido em prejuízo alheio, impõe-se reconhecer o direito de
crédito dos apelados, correspondente à diferença entre o valor pago e o valor
de mercado do veículo ao tempo do negócio jurídico."

Documento eletrônico VDA55573955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:49:33
Código de Controle do Documento: ee83bf34-1ae4-4fa8-9ea0-976160be68f9

Conforme se observa, o Tribunal de origem concluiu que os recorrentes assinaram o
documento de transferência do veículo e efetivaram a sua tradição, levando, com essa conduta, a
recorrida a crer na legitimidade do negócio.
Nesse cenário, há de se concluir que a suscitada violação do artigo 1.267 do Código
Civil, fundada na alegação de que a propriedade do veículo somente se transferiria com a
tradição, encontra-se dissociada do conteúdo do acórdão recorrido e não tem o condão de
infirmá-lo, porquanto o fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto - a ocorrência
da tradição - manteve-se inatacado e incólume, atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284 do
. Nesse sentido:
STF
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA.

SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. (...)
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.735.498/MT,
Ministro RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
28/2/2025)

Ademais, conforme consignado na decisão agravada, a pretensão de alterar o
entendimento firmado no acórdão recorrido, de modo a reconhecer, à luz das circunstâncias do
caso concreto, a culpa exclusiva da recorrida ou a concorrência de culpas pela consumação do
golpe, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável em recurso
especial, nos termos da
. Nesse sentido:
Súmula 7 do STJ
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA
ART. 1.022
CONCORRENTE DO PROPRIETÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o
Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada,
resolvendo a controvérsia posta de forma integral.
2. Alterar a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que houve culpa
concorrente do proprietário do veículo, por manter o recorrido em erro e
não tomar as devidas precauções na venda do automóvel, demandaria o
necessário reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado a
esta Corte, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.419.651/SP,
Ministro HUMBERTO
,
MARTINS Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
25/9/2025.

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO
INTERMEDIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55573955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:49:33
Código de Controle do Documento: ee83bf34-1ae4-4fa8-9ea0-976160be68f9

COTEJO ANALÍTICO. PREMISSA FÁTICA.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO .
1. Ação visando a declaração de propriedade de veículo adquirido em
negociação intermediada por estelionatário, na qual tanto o comprador
quanto o vendedor foram vítimas de fraude.
2. A análise da alegação de cerceamento de defesa, fundada no indeferimento
de produção de provas, quando as instâncias ordinárias consideraram o
acervo probatório suficiente para o julgamento da causa, demanda,
invariavelmente, o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A inadmissão do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional se justifica não apenas pela ausência do devido cotejo
analítico, mas também porque a análise da similitude fática entre o acórdão
recorrido e o paradigma, para aferir a existência de boa-fé e cautela do
adquirente, implicaria reexame do conjunto probatório, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não provido."
(
relator
, Terceira
AREsp n. 2.887.851/SP,
Ministro MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

"RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANTIDOS. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DE
EMENTAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SÚMULA 284/STF.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação do do Código de Processo Civil. art. 1.022
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação do art. 1.022 do
CPC, para que se possibilite a verificação da existência de negativa de
prestação jurisdicional, que, uma vez constatada, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. Na espécie, porém, não se
configurou a negativa de prestação jurisdicional, não havendo falar em
prequestionamento ficto.
3. Rever a conclusão da Corte local, segundo a qual houve falha na
prestação do serviço bancário ao não bloquear transações fraudulentas
realizadas com o cartão de crédito da autora, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas 5 e
7 do STJ.
4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude
fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas. Aplicação
analógica da Súmula 284/STF.
5. Recurso especial a que se nega provimento."
(
relatora Ministra
,
REsp n. 2.224.324/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025)
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do artigo 1.021, § 4°, do Código de
Processo Civil em desfavor dos agravantes, aduzido na impugnação ao agravo interno (e-STJ,
fls. 695-700), registra-se que, consoante entendimento da Segunda Seção deste Sodalício, "a
aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é automática, não se
art. 1.021
CPC/2015
tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.
A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
Documento eletrônico VDA55573955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:49:33
Código de Controle do Documento: ee83bf34-1ae4-4fa8-9ea0-976160be68f9

concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na
(AgInt nos
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
hipótese examinada"
EREsp 1.120.356/RS,
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
24/8/2016,
29/8/2016)
Desse modo, considerando que, no caso, não estão presentes os referidos requisitos,
uma vez que o agravo interno não é manifestamente admissível e sua interposição não se
configura como abusiva ou protelatória, não é cabível a condenação da parte agravante ao
pagamento da pretendida multa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55573955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:49:33
Código de Controle do Documento: ee83bf34-1ae4-4fa8-9ea0-976160be68f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.603.064 / ES
Número Registro: 2024/0124837-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008361020218080047
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVAMAR SERRA
AGRAVANTE : LUCINEA DE SOUZA SERRA
ADVOGADOS : ADEIR RODRIGUES VIANA - ES002603
DIOGO MORAES DE MELLO - ES011118
GEORGE RODRIGUES VIANA - ES019492
OTAVIO GASPERAZZO FERREIRA - ES028412
AGRAVADO
: LUCIANA BALEEIRO NASCIMENTO RODRIGUES
ADVOGADOS : FERNANDO BRASIL OLIVEIRA - ES008145
KLEBER DOS SANTOS VASCONCELOS - ES029391
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IVAMAR SERRA
AGRAVANTE : LUCINEA DE SOUZA SERRA
ADVOGADOS : ADEIR RODRIGUES VIANA - ES002603
DIOGO MORAES DE MELLO - ES011118
Documento eletrônico VDA55855320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:50
Código de Controle do Documento: 9c7bdca1-3362-469f-804d-2b728440e4fb

GEORGE RODRIGUES VIANA - ES019492
OTAVIO GASPERAZZO FERREIRA - ES028412
AGRAVADO
: LUCIANA BALEEIRO NASCIMENTO RODRIGUES
ADVOGADOS : FERNANDO BRASIL OLIVEIRA - ES008145
KLEBER DOS SANTOS VASCONCELOS - ES029391
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:50
Código de Controle do Documento: 9c7bdca1-3362-469f-804d-2b728440e4fb